Tribunal: TCU
Processo: 015.410/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Arguição de impedimento/suspeição em processo de representação sobre possível irregularidade na designação de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios  MPDFT para atuar em Promotorias de Justiça de Apoio Operacional, bem como quanto ao pagamento, aos referidos agentes públicos, de gratificação por exercício cumulativo de ofícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre arguições de exceção de suspeição apresentadas pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Maria Elda Fernandes Melo, em desfavor do Ministro Bruno Dantas, em face da relatoria dos processos de controle externo TC Processo 009.407/2020-0 e TC Processo 015.772/2020-9 , versando sobre possíveis irregularidades em atos administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 146, §2o, inciso I, e §4o; da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil); c/c o art. 52, §2o, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), receber as exceções de suspeição, sem efeito suspensivo, para, no mérito, considerá-las manifestamente improcedentes; 9.2. encaminhar ao relator do processo de controle externo TC Processo 009.407/2020-0 , por cópia, para as providências que entender pertinentes, o pedido de ingresso da excipiente, como interessada, bem como o pedido de juntada, àqueles autos, da documentação complementar indicada à peça 2; 9.3. encaminhar cópia integral dos presentes autos à Corregedoria do MPDFT e ao Conselho Nacional do Ministério Público; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, após ciência às autoridades excipiente e excepta.